Tribunal: TJMT
Processo: 1022917-73.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022917-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATILDE DE PINHO GARCIA - CPF: 241.747.691-68 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), GLEICE DE PINHO GARCIA - CPF: 995.346.576-20 (RECORRENTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0206-95 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GELADEIRA. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Se o produto adquirido apresentou vício, sendo oportunizada à assistência técnica da fabricante a solução do problema, sem êxito, não sendo o vício sanado dentro do prazo legal, fato que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022917-73.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Matilde de Pinho Garcia e

Gleice de Pinho Garcia

Recorrida(s):

Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda e Midea do Brasil - Ar Condicionado - S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“iante do exposto, opino pelo conhecimento dos Embargos de Declaração e, no mérito, sugiro julgá-los PARCIALMENTE PROCEDENTE para modificar o dispositivo da sentença, fazendo constar do segiunte modo: a) Condenar as Requeridas à restituição, de forma solidária, do valor de R$ 6.999,00 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e, b) Determinar que as Requeridas retirem o produto GELADEIRA/REFRIGERADOR, SIDE BY SIDE 528LT MDRS587FGA04 INOX 110VOLTS da residência da Requerente GLEICE DE PINHO GARCIA, situada na Rua Desembargador José de Mesquita, nº 616, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78005-560, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de autorizar à Requerente a dar a destinação que melhor lhe aprouver.”

As Recorrentes pleiteiam pela condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, pois somente teve solucionado o problema do vício do produto adquirido (geladeira) por meio da condenação da sentença que determinou a devolução do valor pago. Sendo assim, em razão de não ter sido sanado o vício na esfera administrativa, resta demonstrado o descaso das Recorridas junto às consumidoras.

No caso dos autos, verifico que a Geladeira adquirida em 02/03/2022, pelo valor de R$6.999,00, apresentou vício dentro do prazo de garantia, sendo oportunizado a assistência técnica da fabricante a solucionar o vício apresentado, com o envio de assistente técnico a residência da autora que certificou que a visita técnica não teria como afirmar se a cliente utilizou algum produto abrasivo na limpeza capaz de causar o aparecimento de ferrugem.

Sendo assim, em razão da inexistência de Laudo que afirma a responsabilidade das consumidoras quanto ao vício apresentado, a ausência de solução administrativa a fim de sanar o vício dentro do prazo legal, fato que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão do defeito apresentado no produto, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, consoantes relatos na inicial, fatos que justificam uma condenação desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno as Recorridas, solidariamente, pagarem ao Recorrente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da
citação
, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024